Tribunal: TJMT
Processo: 1032042-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 049.319.331-65 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1032042-67.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

RHUAN FELIPE DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO. PAGAMENTO DE UMA PARCELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MANUTENÇÃO NO SCR. PERÍODO ANTERIOR AO PAGAMENTO DO ACORDO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que o Recorrido RHUAN FELIPE DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 740,71 (setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção do cadastro do débito no sistema SCR, em decorrência da referida cobrança.

2.
Sustenta o Recorrido que efetuou o acordo de pagamento do débito de R$ 740,71 (setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), em 06 (seis) parcelas de R$ 65,24 (sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

3.
Afirma que mesmo efetuando o pagamento da 1a Parcela do Acordo, a empresa Recorrente não procedeu com a baixa do prejuízo no sistema SCR vinculado ao Banco Central.

4
. Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que o Recorrido anexou documento do período de 08/2016 à 08/2017, sendo que o acordo foi firmado apenas em agosto de 2021, portanto, é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
Nesse sentido, como o Recorrido não logrou êxito em comprovar prejuízo a sua honra subjetiva, razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido RHUAN FELIPE DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 740,71 (setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção do cadastro do débito no sistema SCR, em decorrência da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente BANCO BRADESCO S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sustenta o Recorrido que efetuou o acordo de pagamento do débito de R$ 740,71 (setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), em 06 (seis) parcelas de R$ 65,24 (sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Afirma que mesmo efetuando o pagamento da 1a Parcela do Acordo, a empresa Recorrente não procedeu com a baixa do prejuízo no sistema SCR vinculado ao Banco Central.

Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que o Recorrido anexou documento do período de 08/2016 à 08/2017, sendo que o acordo foi firmado apenas em agosto de 2021, portanto, é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos autos.

Ademais, o Recorrido sequer comprova que a empresa Recorrente tenha mantido a incluído no sistema SCR do débito pago, após a data de pagamento da parcela do acordo.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de ofensa a honra subjetiva do Recorrido, entendo que o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022